Tribunal: TJPA
Processo: 0001562-87.2020.8.14.0063
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001562-87.2020.8.14.0063

RECORRENTE: DIOGO JORGE SANTOS ALMEIDA, ALAN DOUGLAS SANTOS ALMEIDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Na linha da jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, é incabível o conhecimento na via eleita de pedido de liberdade provisória, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP (vide TJPA, RESE n. 0117032-60.2019.8.14.0045).

MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PLEITO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. ASPECTO NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA.

2. Segundo entendimento do STJ, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
(AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN).

3. Outrossim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia dos réus para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

4. Destarte, inviável o pleito de anulação da decisão de pronúncia fundado na suposta ausência de
animus necandi
, posto que “na fase de pronúncia, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro que não de competência do Tribunal do Júri somente é possível diante da demonstração inequívoca da ausência do
animus necandi
, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural” (TJMG, RESE n. 0669305-54.2016.8.13.0024), situação retratada nos autos, em que não restou demonstrado, indene de dúvidas, a inexistência da intenção de matar na conduta dos recorrentes.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tratam os autos de recurso em sentido estrito

interposto contra sentença que pronunciou Alan Douglas Santos Almeida e Diogo Jorge Santos Almeida pela prática dos crimes encartados no art. 121, §2º, VII c/c art. 14, II e art. 157, §2º, II e §2º-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal (ID 10675159).

Em razões recursais, a defesa postula pela impronúncia dos recorrentes, apontando a insuficiência de indícios capazes de qualificá-los como autores ou partícipes da tentativa de homicídio, ressaltando que o pronunciado Diogo negou seu envolvimento no fato, versão que foi confirmada pelo corréu. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença de pronúncia e o chamamento do processo à ordem, pois o pronunciado Alan teria agido para garantir a apropriação do produto de um crime de roubo e não com ânimo de tirar a vida da vítima por outro motivo. Por fim, requer a concessão da liberdade provisória aos recorrentes (ID 10675172).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 10675189), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 10675187).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13672485).

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser
conhecido parcialmente
.

Segundo diretriz jurisprudencial desta Egrégia Corte de Justiça, é incabível o conhecimento na via eleita de pedido de liberdade provisória, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP, devendo a insurgência ser submetida ao exame desta instância superior pela via do
habeas corpus
(vide TJPA,
RESE n. 0117032-60.2019.8.14.0045
, relatora Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha).

No mérito,
o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou os acusados aos ditames do art. 121, §2º, VII c/c art. 14, II e art. 157, §2º, II e §2º-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme demonstra trecho da decisão impugnada:

“[...] Analisando o conjunto probatório, constato a presença dos requisitos essenciais para o decreto de pronúncia, quais sejam, a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

A materialidade delitiva resta demonstrada pelos depoimentos das vítimas, aliado ao “
Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar”,
presente nos autos de Inquérito Policial, o qual atesta as lesões sofridas pela vítima MARIA MADALENA DA SILVA FEITOZA FERNANDES.

Da mesma forma, a oitiva das vítimas em conjunto com o acervo probatório dos autos, trouxeram indícios suficientes sobre a autoria. Vejamos:

A testemunha JOSÉ RICARDO FERNANDES FERREIRA FEITOSA, declarou em audiência que: foi até a casa de sua sogra para pegar alimentos, pois tinham acabado de sair da igreja; na volta, ao dobrar na avenida Barão de Guajará, viu um pessoal parado na rua, era por volta de 22h ou 23h da noite, quando uma senhora deu a mão para parar o carro e disse que estava ocorrendo um assalto; ao baixar os vidros, reconheceu os assaltantes, sendo que ALANZINHO era quem estaria com a arma; ao lhe ver efetuou disparo em direção ao seu carro que acabou atingindo sua esposa e os estilhaços atingiram o rosto de sua filha; assim, empreendeu fuga do local até o hospital de Vigia para prestar socorro a elas; após, acionou uma viatura da Polícia Militar para tentar localizar os suspeitos, mas não obtiveram sucesso; os suspeitos ao lhe verem foram no sentido de logo efetuar os disparos; reconheceu os acusados no ato do assalto, pois já haviam tido passagens pela polícia quando trabalhava na Delegacia de Vigia; não lembra quantos disparos foram; os acusados já haviam praticados outros delitos e estavam em tentativas de um assalto, todavia, não lograram êxito diante da situação que lhe envolveu; recebeu informações de uma outra testemunha de que ALANZINHO teria recebido ordens de DIOGO para atirar; os acusados estavam usando máscara no momento do assalto, mesmo assim ainda foi capaz de os reconhecer.

O depoimento da vítima MARIA MADALENA DA SILVA FEITOZA FERNANDES, foi no mesmo sentido, onde informou que: tinham saído da casa de sua mãe, quando se deparam com o assalto; seu esposo foi reconhecido e efetuados disparos para atingi-lo só que acabou lhe atingindo; não lembram quantos disparos foram; um disparo acabou por atingir o seu joelho e os estilhaços atingiram o rosto da sua filha que estava em seu colo; os acusados estavam com o rosto coberto, mas não se lembra se eram de máscara; foram direto para o hospital, passou por cirurgia e ficou internada, mas ainda está com a bala alojada e terá que fazer outra cirurgia; seu marido reconheceu ALAN e DIOGO quando foram até a rua atirar; sabe que foi ALANZINHO quem efetuou o disparo; não reconheceu os acusados no momento, apenas seu esposo.

A terceira vítima, Sr. MARLON DE ARAÚJO MORAES, disse em depoimento que: saiu de casa para buscar uma pessoa e no decorrer no caminho, saíram dois indivíduos de uma esquina o abordando e apontando uma arma, enquanto o outro tinha uma faca; no momento da abordagem tentaram lhe tirar de cima da moto e apareceram outras pessoas de moto, sendo que um dos assaltantes também passou a tentar assaltá-los; nesse intervalo também apareceu um veículo tendo um dos acusados identificado JOSÉ RICARDO, o qual tentou se evadir do local, todavia efetuaram disparos e fugiram do local; após veio uma viatura da Polícia que saiu em perseguição, mas não conseguiu pegá-los; levaram seus documentos, celular e uma certa quantia; ouviu quando um dos acusados mandou o outro efetuar os disparos; os acusados estavam de máscaras; no outro dia, foi atrás de informações e descobriu que se tratava dos acusados; apenas um estava com a arma de fogo, mas não sabe precisar quem; escutou um dos assaltantes falando “atira”.

No interrogatório do acusado ALAN DOUGLAS DOS SANTOS, declarou que: na verdade quem estava em sua companhia era seu finado primo PAULO e não seu irmão DIOGO; quem estava com a arma era PAULO, enquanto estava com uma faca; de fato, iriam roubar o mototáxi para vender a moto pois estava necessitado; quando estavam pegando os pertences do mototáxi, apareceu um carro prateado; não sabiam quem estava dentro do carro; estavam de camisa manga longa e de máscaras; seu primo se sentiu ameaçado pois o carro acelerou, então seu primo fez apenas um disparo, em sua legítima defesa; não sabiam que era JOSÉ RICARDO dentro do carro; largaram os pertences da vítima no chão e fugiram rumo a uma invasão chamada Vila Natal; seu irmão DIOGO não tem nenhum envolvimento; não assaltaram o casal que estava na moto, apenas o mototaxista e foi seu primo PAULO quem efetuou o disparo; não levaram os pertences da vítima; a acusação é falsa; as vítimas estão sendo coagidas a mentir, não tinha como lhe reconhecerem pois era a noite, estava de camisa de mangas compridas, máscara e chapéu; relatou que ninguém gritou “atira no escrivão”; mataram seu primo um mês depois.

Por fim, o acusado DIOGO JORGE SANTOS ALMEIDA, em seu interrogatório disse que: não participou do delito; ficou sabendo quando já estava na prisão; soube que foi seu primo que estava envolvido, o finado PAULO; no dia dos fatos se encontrava em alto mar pescando e chegou após cinco dias do ocorrido; foi para Santa Izabel com sua família, quando foi pego pela Polícia pela quebra da tornozeleira; o nome do dono do barco é “PRETO”, que é esposo da irmã da sua mulher; eram cinco tripulantes, mas não sabe os nomes; conhece a vítima JOSÉ RICARDO, mas não conhece MARLON ou MARILENE e não tem nada a alegar contra elas; não sabe por que lhe envolveram na denúncia, pois se encontrava trabalhando no momento do acontecido.

Da análise da prova colhida nos autos.

Como se constata aqui, o denunciado ALAN DOUGLAS DOS SANTOS confessa sua participação na trama criminosa, todavia, nega que tenha sido a pessoa quem efetuou o disparo que atingiu a vítima MARIA MADALENA DA SILVA FEITOZA FERNANDES, atribuindo esta empreitada a um primo seu, de nome PAULO, já falecido, informando que era a pessoa que estava com a faca em punho enquanto tentando subtrair os pertences da vítima MARLON.

Todavia, existem declarações que demonstram de forma indiciária, a participação do acusado ALAN DOUGLAS DOS SANTOS na tentativa de homicídio das vítimas JOSÉ RICARDO E MARIA MADALENA, eis que foi reconhecido como sendo a pessoa que estava com arma em punho. Ainda que possa ocorrer dúvida quanto a autoria, nesta fase, ela opera em favor da sociedade.

Já o acusado DIOGO JORGE SANTOS ALMEIDA, nega totalmente sua participação no ocorrido, alegando que estaria em alto mar pescando, só chegando em terra cinco dias após o ocorrido, todavia, não trouxe testemunhas ou outras provas para corroborar a versão, já que foi reconhecido pela vítima JOSÉ RICARDO, por já o conhecer da Delegacia de Polícia em outras ocorrências criminais e também pela vítima, o mototaxista MARLON, como sendo a pessoa que deu a ordem para o seu comparsa efetuar os disparos de arma de fogo.

Quanto à materialidade delitiva, apesar da inexistência de Laudo Pericial que ateste as lesões sofridas na vítima baleada, ela se encontra comprovada pelos depoimentos das testemunhas em audiência de instrução, além do
Laudo para Solicitação de Autorização

de Internação Hospitalar”
que informa a CID10- S82-0
,
presente nos autos de Inquérito Policial, que confirma a ocorrência da lesão.

Desta forma, neste momento, exige-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, o que se encontra atendido. [...]

Portanto, neste momento, os indícios que constam nos autos, ainda que não se possa de forma livre de dúvidas as autorias da tentativa de assassinato das VÍTIMAS, neste momento, qualquer dúvida se interpreta em favor da sociedade e não do acusado, como se pode extrair das seguintes decisões do Supremo Tribunal Federal: [...]

ANTE O EXPOSTO, e na conformidade do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para fim de PRONUNCIAR os réus ALAN DOUGLAS DOS SANTOS e DIOGO JORGE SANTOS ALMEIDA, já qualificados (as), como incurso (a) nas penas art. 121, § 2º, VII c/c art. 14, II, e art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, na forma do art. 70, todos do CPB, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca” (ID 10675159).

Como se vê, os depoimentos das vítimas foram firmes e harmônicos, tendo a vítima José Ricardo Fernandes Ferreira Feitosa reconhecido os acusados, relatando que os disparos de arma de fogo foram efetuados por Alan Douglas Santos Almeida (ID 10675177, mídias audiovisuais), sendo certo que “a palavra da vítima possui fundamental relevância para caracterizar indício suficiente de autoria, devendo eventual dúvida ser dirimida pelo Tribunal do Júri” (TJCE,
RESE n. 0004725-88.2014.8.06.0134
, relatora Desa. Ligia Andrade de Alencar Magalhães).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Ressalte-se que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato).

Do mesmo modo, inviável o pleito de anulação da sentença de pronúncia, sob o argumento de que o recorrente Alan teria agido para garantir a apropriação do produto de um crime de roubo e não com intenção de tirar a vida das vítimas, porquanto “na fase de pronúncia, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro que não de competência do Tribunal do Júri somente é possível diante da demonstração inequívoca da ausência do
animus necandi
, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio do in dubio pro societate” (TJMG,
RESE n. 0669305-54.2016.8.13.0024
, relator Desembargador Doorgal Borges de Andrada), situação retratada nos autos, em que não restou demonstrado, indene de dúvidas, a inexistência da intenção de matar na conduta dos recorrentes.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/08/2024